Tribunal: TJES
Processo: 5004948-19.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004948-19.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: FILIPE PEREIRA DE CASTRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004948-19.2021.8.08.0048

RECTE.: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECDO: FILIPE PEREIRA DE CASTRO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO SHOW. ARTISTA INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FILIPE PEREIRA DE CASTRO
em face de
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
por meio da qual alega que comprou ingressos para o show da cantora Taylor Swift, evento que seria realizado pela requerida, no montante de R$3.060,00, no entanto, em razão da pandemia causada pela
Covid-19
, o show foi cancelado e a ré se recusa a devolver o valor desembolsado pelos ingressos, mas apenas oferece a conversão da quantia em crédito, a ser utilizado até 31/12/2022, proposta que não atende seus interesses, uma vez que pretendia assistir apenas (e tão somente) o show da artista internacional mencionada e também porque o prazo para utilização do crédito se mostra desarrazoado, razão pela qual postula a restituição do valor desembolsado, qual seja, R$3.060,00 ou a liberação do crédito, no valor mencionado, sem prazo para sua utilização.

A inicial veio instruída com documentos e em audiência as partes não celebraram acordo, até porque a parte autora não demonstrou interesse na proposta realizada pela ré de concessão dos créditos, e em seguida os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
julga-se parcialmente procedente o pedido
, resolvendo-se o processo na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a quantia de R$2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), quantia essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

A empresa apresentou RI requerendo a reforma da sentença por entender que os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes pois não houve conduta ilícita praticada.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que se trata de recurso inominado interposto em que a empresa recorrente argumenta que de acordo com a legislação vigente não está obrigada a reembolsar o valor pago pelo consumidor, desde que assegure a remarcação ou a disponibilização de créditos correspondentes ao valor pago, para uso oportuno.

Entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

Por outro lado, em que pese a alegação da requerida de que a conversão da quantia despendida para a forma de créditos seja lícita, fato é que o requerente apenas desembolsou a quantia alegada por se tratar daquela artista em específico, ou seja, o evento possui caráter personalíssimo,
de sorte que não se mostra razoável a conduta da ré em reter o valor pago e convertê-lo em créditos para utilização em outros eventos que não contam com a participação da cantora internacional Taylor Swift, devendo ser levado em consideração o fato de que ainda que a requerida oportunize ao consumidor a utilização dos créditos em concertos de outros artistas de renome, fato é que nesses casos pondera o fato afinidade que o indivíduo possui com aquele artista em específico, ou seja, o gosto pelo trabalho desenvolvido pelo artista.

Ademais, destaca-se que o show fora cancelado, ou seja, não há que se falar nem mesmo em previsão de adiamento
e, a esse respeito,
é importante destacar que o evento seria realizado por artista internacional, em que os concertos realizados se dão em grande maioria através de turnês
e, nesse sentido, o cancelamento dos shows da artista no país foge da esfera de controle da requerida, de modo que não há como esta prevê que ocorrerá o evento similar dentro do prazo previsto no § 5º, do art. 2º, da lei 14.046/2020, qual seja, até 31/12/2022 o que deixaria o consumidor em situação de incerteza.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria, inclusive em casos parecidos, em que a parte recorrente também é parte:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O SHOW DA TAYLOR SWIFT. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID19. LEI Nº 14.046/2020 QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE REEMBOLSO APENAS QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A CONCESSÃO DE CRÉDITO OU REMARCAÇÃO DO SHOW. INAPLICABILIDADE AO CASO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO CONSUMIDOR EM OUTROS SERVIÇOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Insurge-se a reclamante em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de restituição dos valores pagos com a compra ingressos para o show da Taylor Swift, o qual ocorreria em junho de 2021. 2. Ante as decorrências práticas que a Pandemia do COVID19 causou aos contratos de prestação de serviços, foi editada a Lei nº 14.046/2020 com o objetivo de regular as relações privadas nos âmbitos do turismo e da cultura durante o estado de calamidade pública. 3. Conforme exposto na sentença, o art. 2º da referida legislação estipula que “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor”. 4. Ainda, a legislação citada determina no mesmo dispositivo que, nos casos de cancelamento ou adiamento de serviços, as empresas prestadoras deverão assegurar ao consumidor a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para eventos futuros. O § 6º do artigo em comento dispõe que: “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo”. Grifo nosso. 5. Ocorre que, não obstante as referidas previsões,
o contrato de prestação de serviços analisado no caso em apreço possui natureza personalíssima, tendo em vista que a aquisição de ingressos se deu com o fim único de comparecimento ao show da artista internacional Taylor Swift e, conforme exposto pela própria recorrida, referido evento foi cancelado sem expectativa de reagendamento
. 6.
Assim, a disponibilização de crédito para utilização em evento futuro, na hipótese em análise, não atende às necessidades da consumidora, a qual não possui interesse no comparecimento em outro show
.

(...)
. 9.
Em conclusão, tendo em vista a natureza personalíssima da obrigação e considerando a ausência de demonstração de que foram efetuados gastos com o show desmarcado, deve ser atendido o pleito de ressarcimento dos valores despendidos com os ingressos.

(
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
0006261-64.2021.8.16.0182)

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.